Tribunal: TJES
Processo: 5002657-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002657-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINE RODRIGUES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou extinta a ação ante sua complexidade, sob a fundamentação de que a análise de abusividade e a adequada revisão do contrato de financiamento só poderia ser realizada por análise de perícia contábil.

Nos termos do recurso interposto a r. sentença merece reformar, ao sustentar em síntese, ausência de complexidade nos cálculos necessários a revisão contratual, pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível e pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir,
motivo pelo qual recebo o recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que ao contrato de financiamento firmado pelas partes foi incluído de forma indevida e abusiva taxas de registro e tarifa de cadastro, bem como que a taxa de juros aplicada é abusiva, pleiteando a revisão das parcelas e a declaração de nulidade das tarifas.

Em contrapartida, a contestação apresentada não se refere ao contrato impugnando nos autos, tendo a r. sentença extinguindo o feito por complexidade da causa, tendo em vista a necessidade de perícia contábil para atestar se houve ou não abusividade das cobranças.

Nesse sentido, em casos semelhantes este magistrado entende pela ausência de complexidade, inclusive considerando o Enunciado 29.1 da Turma de Unificação do Juizado Especial, pois
relativamente ao controle de onerosidade da tarifa cobrada, registra-se que os Tribunais Superiores tem considerado abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado, ou seja, através de consulta ao BACEN se verifica a taxa de mercado e constatada a abusividade se realiza as alterações devidas conforme calculadora disponibilizada pelo BACEN.

Todavia, no caso em comento, têm-se que a taxa de juros aplicada no contrato foi de 1,04% ao mês e 13,21% ao ano e em consulta ao BACEN verificou-se que no dia da contratação (21/05/2019) a taxa média de mercado era 1,61% ao mês e 21,10% ao ano, para contratos de financiamento de veículos com pessoas físicas, vejamos:

Nesta toada, realizados os cálculos conforme taxas médias disponibilizadas no site do Banco Central, seria o entendimento deste magistrado pela ausência de abusividade do contrato impugnado, que aplicou taxas inferiores a média do dia da contratação
, assim, considerando a sentença proferida pelo primeiro grau, o recurso interposto apenas pela parte autora, o entendimento deste magistrado e princípio da
“reformatio in pejus”,
que proíbe a reforma da decisão para piorar a situação da parte recorrente, mantém-se a sentença.

Da mesma forma, no que se refere a impugnação da tarifa de cadastro, este relator entende pela validade da cobrança, conforme tema afetado no rito
de julgamento dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 620, julgado em 28/08/2013 e publicado no DJe em 24/10/2013) no qual

reconheceu-se válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária
, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Assim, repita-se, considerando que o recurso foi interposto apenas pela autora e que é vedada a reforma da decisão em prejuízo da parte que dela recorreu, entende-se pela manutenção da sentença proferida no que se refere a este pedido.

Por outro lado, em relação à validade da cobrança em contratos bancários de
tarifas de registro de contrato
, foi tema de recurso especial julgado pelo STJ, dia 28/11/2018,
que condicionou a validade
da tarifa de
avaliação do bem e de registro do contrato
à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado,
permitido o
controle da onerosidade excessiva,
no caso concreto.

RECURSO ESPECIA
L REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO
.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso houve comprovação se tais serviços foram prestados, quais seja, registro, pois nestes casos as cobranças seriam legítimas, e nesta toada, analisando detidamente os autos,
nota-se que

não

há a comprovação do serviço de registro (401,60)
, tendo a requerida/recorrida sucumbido do ônus processual do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual vota-se pela reforma da sentença para o fim de condenar a ré
a restituir a autora

a quantia de R
$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhes
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer a ausência de prova do serviço de registro, condenando a ré a restituir a autora a título de reparação material a quantia de
R
$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos),
quantia acrescidas de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do respectivo desembolso.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a autora, ante o parcial provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É COMO VOTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)